Tribunal: TJMT
Processo: 1036238-44.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036238-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES FERREIRA - CPF: 024.640.261-07 (RECORRENTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), INSTITUTO MIX CURSOS PROFISSIONALIZANTES SINOP LTDA - CNPJ: 31.539.564/0001-20 (RECORRIDO), MARCOS PAULO DA SILVA - CPF: 034.067.309-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. MODALIDADE EAD/HÍBRIDA PREVISTA EM CONTRATO. REMARCAÇÃO PONTUAL DE AULA. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA ALUNA. MULTA RESCISÓRIA DE 10%. RETENÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, proposta por aluna que contratou curso de “Confeitaria V4”, mediante pagamento de matrícula e parcelas, e posteriormente requereu o cancelamento, alegando falha na prestação do serviço, ausência de informação acerca da modalidade EAD, abusividade da retenção contratual e ocorrência de danos morais. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, a legalidade da retenção de valores e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à possibilidade de oferta do curso na modalidade EAD ou híbrida; (
ii
) estabelecer se a remarcação pontual de aula caracteriza inadimplemento apto a justificar rescisão sem encargos e indenização; (
iii
) determinar se é abusiva a retenção de valores decorrente da multa contratual e da cobrança proporcional pelos serviços disponibilizados; e (
iv
) verificar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e para a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços educacionais prevê expressamente, na Cláusula 1ª, a possibilidade de oferta do curso nas modalidades presencial, on-line, EAD ou híbrida, a critério da prestadora, com preservação do conteúdo programático, afastando alegação de surpresa ou vício de consentimento.

O quadro contratual informa o fornecimento de login e senha para acesso à plataforma virtual, o que evidencia ciência prévia da aluna acerca da utilização de ambiente digital como parte da metodologia contratada.

A Cláusula 6ª autoriza ajustes de cronograma e remanejamentos, de modo que a remarcação isolada de uma aula não configura falha grave na prestação do serviço, mas mero aborrecimento inerente a contrato de execução continuada.

A multa rescisória de 10% sobre o saldo remanescente, prevista na Cláusula 19ª, revela-se razoável e compatível com os parâmetros admitidos pelo Judiciário, não configurando cláusula abusiva.

A retenção de valores decorre não apenas da multa, mas também da cobrança proporcional pelos serviços disponibilizados e pelo material didático, considerando que a aluna frequentou parte do curso e teve acesso às aulas, o que afasta enriquecimento sem causa do fornecedor.

A proposta administrativa apresentada no PROCON, com cálculo de devolução proporcional, demonstra observância da boa-fé objetiva e inexistência de conduta ilícita.

Não se verifica violação a direitos da personalidade, pois os fatos narrados traduzem insatisfação contratual e dissabores cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral ou perda do tempo útil.

A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência demonstrada, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há falha no dever de informação quando o contrato prevê expressamente a possibilidade de oferta do curso nas modalidades presencial, EAD ou híbrida e o consumidor anui às cláusulas. 2. A remarcação pontual de aula, autorizada contratualmente, configura mero aborrecimento e não enseja rescisão sem encargos nem indenização por dano moral. 3. É válida a retenção de multa rescisória de 10% sobre o saldo remanescente, cumulada com a cobrança proporcional pelos serviços disponibilizados até o pedido de cancelamento. 4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; CPC,
arts
. 373, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES FERREIRA (Id 340383883) em face da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (Id 340383882), que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais
.

A Recorrente, em sua petição inicial (Id 340383857), narrou ter contratado o curso de "Confeitaria V4" em 13 de fevereiro de 2024, mediante o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de matrícula e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) referentes às parcelas, totalizando R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais). As aulas tiveram início em 29 de fevereiro de 2024. A Recorrente aduziu ter manifestado insatisfação com o curso já no primeiro dia de aula, questionando, em 04 de março de 2024, sobre a possibilidade de desistência, mas teria sido persuadida a continuar por uma funcionária da empresa, que prometeu alinhar a reclamação com a professora. Alegou, ainda, que em 27 de março de 2024 foi surpreendida com a remarcação de uma aula presencial, sem aviso prévio, o que lhe causou prejuízos com deslocamento, visto que reside em outro município. Em 18 de abril de 2024, decidiu pelo cancelamento definitivo do curso, sob o argumento de que foram inseridas aulas na modalidade EAD sem que tal condição houvesse sido informada no momento da contratação. Afirmou que, ao requerer o cancelamento, foi cobrada uma taxa de aproximadamente 58,93% (cinquenta e oito vírgula noventa e três por cento) do valor pago, percentual que considerou abusivo e desproporcional. Salientou que o curso não era profissionalizante como repassado, pois havia várias alunas iniciantes, e que a demanda administrativa junto ao PROCON restou inexitosa, apesar de a Recorrida ter reconhecido a obrigação de restituir R$ 1.738,54 (mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), valor que, contudo, nunca foi efetivamente pago. Com base nesses fatos, pleiteou a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo de origem, após análise das alegações e provas produzidas (Id 340383882), em decisão homologatória de projeto de sentença de Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos da Recorrente. Fundamentou a decisão na ausência de falha na prestação de serviços, considerando que o contrato (referenciado como Id 203772350 na sentença, embora o contexto forneça Id 340383879 como o "Contrato de prestação de serviços" e Id 340383876 como a Contestação que o cita) previa a possibilidade de aulas em EAD (Cláusula 1ª), a singela remarcação de uma aula não seria suficiente para rescisão sem encargos, e a multa de 10% sobre o saldo remanescente, acrescida da conversão em pecúnia das aulas já ministradas, era válida. Concluiu pela inexistência de vício de consentimento e afastou a inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança das alegações iniciais, bem como a condenação por danos morais.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente
Recurso Inominado
(Id 340383883), reiterando os argumentos de falha na prestação de serviços, ausência de informação clara sobre a modalidade do curso (EAD), abusividade da multa de cancelamento, necessidade de inversão do ônus da prova e a ocorrência de danos morais, inclusive pela perda do tempo útil.

A Recorrida, em suas
Contrarrazões
(Id 340383884), defendeu a manutenção da sentença, sustentando a clareza das cláusulas contratuais (Cláusulas 1ª e 6ª do contrato citado na Contestação - Id 340383876), que permitiam aulas em EAD e a remarcação de cronograma. Afirmou que a retenção de valores era legal e proporcional, composta pela multa de 10% (Cláusula 19ª do contrato citado na Contestação - Id 340383876) e pelos serviços já usufruídos (cálculo constante em Id 340383880), não havendo enriquecimento sem causa. Rechaçou a pretensão de danos morais por ausência de ato ilícito e por tratar-se de mero aborrecimento, ressaltando que a proposta de acordo no PROCON (Id 340383880) demonstra a boa-fé da empresa em buscar uma solução administrativa.

A Recorrente comprovou sua insuficiência financeira e teve deferida a assistência judiciária gratuita (Id 340383889), recebendo-se o recurso apenas no efeito devolutivo.

É o relatório sucinto, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme a análise dos autos, observo que a controvérsia posta à apreciação desta Egrégia Turma Recursal gravita em torno da existência de eventual falha na prestação de serviços educacionais por parte do Recorrido, da legalidade da retenção de valores por ocasião do pedido de cancelamento do curso e da configuração de danos morais indenizáveis. A Recorrente busca a reforma da sentença de primeiro grau, que, de maneira acertada, julgou improcedentes todos os seus pedidos. Examinarei detidamente cada um dos argumentos recursais, confrontando-os com o arcabouço probatório e legal pertinente.

1. Da Inexistência de Falha no Dever de Informação (Art. 6º, III, CDC)

Argumenta a Recorrente que foi surpreendida com a modalidade EAD do curso, o que caracterizaria uma falha no dever de informação por parte da instituição de ensino. No entanto, ao compulsar o contrato de prestação de serviços educacionais, que se encontra devidamente acostado aos autos (Id 34038376), constato que as cláusulas contratuais são meridianamente claras e não deixam margem para interpretações dúbias. A Cláusula 1ª do referido instrumento, citada na Contestação (Id 340383876), prevê expressamente que o curso poderia ser ministrado nas modalidades presencial, on-line, EAD ou híbrida, a critério exclusivo da prestadora de serviços, com a salvaguarda de que o conteúdo programático seria preservado. Esta disposição, por si só, desconstitui a tese de "surpresa" com a modalidade EAD, visto que a Recorrente, ao assinar o contrato, anuiu com tais condições.

Adicionalmente, e em reforço à plena ciência da Recorrente, o Quadro V do mesmo contrato (Id 340383876), detalha as informações complementares do curso, incluindo o fornecimento de login e senha para acesso à plataforma virtual. Ora, a disponibilização de credenciais de acesso a um ambiente online,
concomitante à assinatura do contrato, atesta que a Recorrente foi devidamente informada sobre a natureza híbrida ou EAD do curso. Não se pode, portanto, arguir vício de consentimento quando a informação foi prestada de forma clara, ostensiva e detalhada no instrumento contratual assinado por parte plenamente capaz. A modalidade híbrida não representava uma alteração unilateral do contrato, mas sim uma condição intrínseca da metodologia pedagógica contratada, previamente explicitada e aceita pela consumidora no momento da celebração do vínculo, nos estritos termos do direito sancionador.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, assegura o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. Contudo, tal direito não pode ser invocado para desconstituir um contrato cujas condições foram livremente pactuadas e devidamente expressas. A expectativa de um curso exclusivamente presencial, sem qualquer amparo contratual que a corrobore, não pode ser oposta à força vinculante do pacto celebrado. A diligência mínima do consumidor, ao celebrar um contrato de adesão, impõe a leitura atenta de seus termos, especialmente quando estes versam sobre a modalidade de prestação do serviço, ponto crucial para a experiência educacional. A ausência de uma leitura cuidadosa, ou a mera alegação genérica de desconhecimento, não é suficiente para infirmar a validade de cláusulas contratuais expressas e transparentes, que foram devidamente disponibilizadas à Recorrente. Concluo, pois, que não houve falha no dever de informação por parte do Recorrido, sendo a Recorrente plenamente ciente das condições do curso contratado.

2. Da Regularidade da Remarcação de Aula (Mero Aborrecimento)

Outro ponto de insurgência da Recorrente reside no alegado prejuízo decorrente do deslocamento em razão de uma aula desmarcada em 27 de março de 2024. Argumenta que tal fato configuraria falha na prestação do serviço e justificaria a rescisão contratual e a indenização por danos morais. Entretanto, o próprio contrato de prestação de serviços educacionais, que disciplina a relação entre as partes, já previu a possibilidade de ajustes de cronograma. A Cláusula 6ª do contrato (Id 340383876), citada na Contestação, expressamente autoriza a instituição a realizar remanejamentos de horário ou adiamento do início das aulas, estabelecendo as consequências para o contratante em caso de não concordância com a alteração.

Percalços administrativos pontuais, como a remarcação de uma única aula, são ocorrências que, na complexidade de uma prestação de serviços continuada, como é o caso de um curso de longa duração, inserem-se na esfera do mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência pátria, e de maneira consistente as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidaram o entendimento de que o simples descumprimento contratual, ou a ocorrência de episódios isolados de desconforto administrativo, não possuem, por si só, gravidade suficiente para configurar dano moral indenizável. O dano moral pressupõe a violação de direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica, e
um único episódio de remarcação de aula, sem maiores desdobramentos demonstrados, não se enquadra nessa categoria.

Ademais, impõe-se à Recorrente o dever de diligência, exigível de qualquer consumidor ou contratante. Conforme expressamente previsto no contrato (Cláusula 5ª e Quadro V, Id 340383876), a Recorrente dispunha de canais de comunicação, como o portal do aluno, para acompanhar as informações e avisos referentes ao andamento do curso. Não se demonstrou que a instituição de ensino tenha se omitido em utilizar os meios previstos para a comunicação das alterações, mas sim que a Recorrente pode ter negligenciado a consulta a esses canais. A falta de atenção da parte, ainda que justificada pela residência em outro município, não pode ser imputada como falha exclusiva do fornecedor. A singeleza do evento, isolado em um contrato de prestação de serviços que perdurou por um período considerável, e a ausência de prova de má-fé ou conduta reiterada do Recorrido em desrespeitar o cronograma, afasta qualquer pretensão de dano moral ou de rescisão do contrato por culpa exclusiva do fornecedor, nos moldes do direito sancionador.

3. Da Legalidade da Retenção de Valores (Multa Rescisória)

A Recorrente questiona a retenção de aproximadamente 58% (cinquenta e oito por cento) do valor pago, alegando abusividade. No entanto, o cálculo da Recorrida, apresentado na defesa administrativa (Id 340383880) e reiterado em sede de Contestação (Id 340383876), demonstra de forma transparente que a retenção não se trata apenas de multa, mas de uma composição justa e razoável dos valores devidos.

A multa penal, conforme a Cláusula 19ª do contrato (Id 340383876), é fixada em 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do valor do contrato. Este percentual é amplamente considerado razoável e se encontra dentro dos limites de 10% a 20% aceitos pelo Poder Judiciário em casos de desistência unilateral do consumidor. A maior parte da retenção, na verdade, refere-se aos serviços já disponibilizados e usufruídos pela Recorrente, bem como ao material didático entregue. Conforme narrado pela própria Recorrida e não contestado de forma eficaz, a Recorrente frequentou o curso por cerca de 50 (cinquenta) dias, registrando 05 (cinco) presenças e apenas 02 (duas) faltas (Id 340383876). Durante este período, teve acesso às aulas e ao material didático, ou seja, houve a efetiva prestação de parte do serviço contratado.

Permitir a restituição integral do valor pago após a Recorrente ter usufruído de parcela significativa do curso, com acesso às aulas e material didático, configuraria um inegável enriquecimento sem causa da consumidora, em detrimento dos custos operacionais já suportados pela instituição de ensino. A Cláusula 19ª do contrato, em seu parágrafo único (Id 340383876), é explícita ao dispor que, para fins de cálculo do serviço prestado, será considerada a carga horária proporcional disponibilizada, quer seja em serviços presenciais, quer seja em serviços online, até o momento do requerimento, ainda que não cursada pelo aluno. Esta
disposição resguarda o equilíbrio contratual e o direito do fornecedor de ser remunerado pelo que efetivamente disponibilizou. Assim, o cálculo apresentado pela Recorrida (Id 340383880), que resulta em um crédito de R$ 1.738,54 (mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a ser restituído à Recorrente, está em conformidade com as cláusulas contratuais e com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos moldes do direito sancionador, sendo redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

4. Da Ausência de Danos Morais

Para a configuração do dano moral, exige-se a violação a direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada ou a dignidade da pessoa. Não basta, para tanto, o mero aborrecimento, o dissabor cotidiano ou a frustração de uma expectativa que não encontra respaldo em conduta ilícita. No presente caso, verifico que a conduta do Recorrido foi pautada nos termos do contrato, ou seja, configurou-se em exercício regular de um direito, o que, por definição, afasta a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar.

A tese da perda do tempo útil, embora relevante em certas circunstâncias, não se aplica de maneira automática ou generalizada. Para sua incidência, é necessária a demonstração de uma desídia excessiva e injustificada da empresa, que obrigue o consumidor a uma "peregrinação judicial" ou administrativa desproporcional. Contudo, no caso em apreço, o Recorrido demonstrou que, ainda na via administrativa (PROCON), apresentou uma proposta de devolução proporcional de valores (Id 340383880). A Recorrente, ao rejeitar essa proposta, buscou uma restituição integral que não encontrava amparo nas cláusulas contratuais e na efetiva prestação de serviços. A opção da Recorrente por demandar judicialmente por um valor superior ao que lhe era de direito, segundo os termos contratuais e a proposta administrativa, não pode ser atribuída à desídia do Recorrido, nem configurar, por si só, dano moral indenizável. Os elementos trazidos aos autos não comprovam que a Recorrente tenha experimentado vexame, constrangimento ou humilhação que extrapolem os limites do tolerável e que justifiquem a reparação pretendida, nos moldes do direito sancionador.

5. Da Falta de Verossimilhança e Ônus Probatório (Art. 373, I, CPC)

Embora se trate de uma relação de consumo, o que, em tese, poderia autorizar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, CDC), tal medida não desonera a consumidora de apresentar um mínimo de prova de suas alegações, conforme expressamente previsto no Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus probatório não é automática e exige a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do consumidor.

No caso concreto, a Recorrente não logrou êxito em provar que lhe foi prometido um curso exclusivamente presencial ou que as aulas em EAD constituíram uma alteração unilateral não pactuada. Pelo contrário, a prova documental, consubstanciada no contrato assinado pela própria Recorrente (Id 340383876), demonstra que a possibilidade de aulas em diversas modalidades, incluindo EAD, era de seu pleno conhecimento. As alegações genéricas da inicial, desprovidas de elementos probatórios concretos que as respaldassem, não foram suficientes para conferir verossimilhança à sua versão dos fatos. O ônus da prova de um fato constitutivo de seu direito recaía sobre a Recorrente, e deste ônus ela não se desincumbiu a contento. A sentença de primeiro grau, ao analisar a questão do ônus probatório, corretamente afastou sua inversão por considerar a ausência de provas que amparassem a tese exordial (Id 340383882), conclusão que, a meu ver, deve ser integralmente mantida, nos moldes do direito sancionador, de forma redacional, articulada e em tópicos, coerente, coesa e convincente juridicamente.

Com efeito, a manutenção da sentença de improcedência revela-se a medida de justiça mais adequada ao presente caso, pois todos os argumentos recursais, após análise minuciosa, mostraram-se infundados diante da prova documental e da inteligência da legislação consumerista e civil aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com a fundamentação proferida,
voto
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por MARIA JOSE DE SOUZA FERNANDES FERREIRA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

C
ondeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tal verba, nos moldes do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id 340383889).

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026